Tribunal: TJES
Processo: 5000147-92.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-92.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EUZEBIO FERREIRA BENEVIDES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000147-92.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EUZEBIO FERREIRA BENEVIDES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL PREVISTA NO ART. 8º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento antecipado de custas referentes à diligência do oficial de justiça para citação. O ente municipal sustenta que requereu, desde a inicial, a citação por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, sendo indevida a exigência de antecipação de despesas para cumprimento por oficial de justiça, cujo ato não foi solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal, por ausência de recolhimento antecipado de custas referentes a diligência de oficial de justiça, quando a Fazenda Pública requer a citação do executado por via postal, conforme previsão do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que a citação do executado deve ser feita, preferencialmente, pelo correio, com aviso de recebimento, somente se admitindo a citação por oficial de justiça em caso de frustração da via postal.

4. A extinção do feito por ausência de recolhimento de custas que não foram requeridas pelo exequente contraria a jurisprudência consolidada, que afasta o cancelamento da distribuição e o arquivamento prematuro da execução fiscal nesses casos.

5. A jurisprudência do TJES e do TRF da 2ª Região reconhece que as despesas com a citação postal não se confundem com custas processuais, sendo indevido exigir antecipação de valores referentes a diligência de oficial de justiça antes da tentativa de citação via correio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal deve observar a ordem legal do art. 8º da LEF, realizando-se a citação preferencialmente por via postal.

2. A Fazenda Pública não pode ser compelida a recolher previamente despesas para diligência de oficial de justiça quando não requerida.

3. A extinção do processo por ausência de custas nesse contexto configura medida indevida e deve ser afastada, com o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 190; TJES, Apelação Cível nº 0004958-32.2011.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2018; TRF2, AC nº 0002435-66.2016.4.02.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 28.06.2017; TRF2, AC nº 0000027-68.2017.4.02.9999, Relª Desª Fed. Claudia Neiva, j. 28.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso de apelacao civel, para cassar a sentenca e determinar o retorno do feito a origem para prosseguimento da acao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (ID 14748091) proferida pelo Juízo de Itapemirim - 1ª Vara Cível que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
EUZEBIO FERREIRA BENEVIDES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em seu recurso (ID 14748092), o Apelante aduz, em síntese, que requereu a citação da parte executada por meio de carta com aviso de recebimento e não por oficial de justiça, não havendo que se falar em necessidade de recolhimento de custas prévias para realização da diligência, motivo pelo qual o feito não poderia ser extinto pela ausência de pagamento dos referidos valores.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Município de Itapemirim propôs execução fiscal em desfavor de EUZÉBIO FERREIRA BENEVIDES e, no ato, requereu a citação da parte executada nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.830/80.

Recebida a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do exequente para pagar as despesas do Oficial de Justiça responsável pelo ato citatório (ID 14748087). Em resposta, o Ente Municipal apresentou petição (ID 14748089) informando que requereu a citação por carta com aviso de recebimento e não por oficial de justiça, ainda, destacou que não houve apreciação de seu pedido para realização de busca nos sistemas INFOJUD, SIEL e SISBAJUD para localização de endereço do executado.

Em seguida, o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, em razão da ausência de recolhimento das aludidas custas, sob o seguinte fundamento:

[...] Como bem se sabe, nos termos da Resolução nº 153/2012, do CNJ (alterada pela Resolução nº 196/2014), as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judicias, devendo os valores respetivos serem passados aos meirinhos antecipadamente, salvo em situação que demande o cumprimento de medida de urgência, nos termos da Resolução nº 196/2014, CNJ.

Por óbvio, a situação em tela não se trata de medida de urgência, devendo, portanto, se render observância às resoluções mencionadas, assim como à ratio da Súmula 190, STJ (“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”).

Neste contexto, oportuno rememorar a disposição do art. 290, do Código de Processo Civil “in verbis”:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ao requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça.

Deixara, contudo, de recolher o numerário correspondente, o que importa, necessariamente, na falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, merecendo, por isto mesmo, ser extinto, sem resolução de mérito, na forma prescrita pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

[...]

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, com amparo legal nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito e DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição do presente feito.

A despeito das conclusões externadas na sentença, verifico que o cenário dos autos é distinto do relatado, o que enseja o provimento do apelo, pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado,
a parte exequente requereu, desde o início, a citação da parte executada nos termos do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece que a citação será feita preferencialmente por correio, salvo pedido expresso da parte em sentido contrário.
A propósito, vejamos:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

No caso em apreço, a despeito de o Município ter manifestado seu interesse, desde o início, pela citação postal, o Juízo
a quo
determinou, de forma reiterada, que houvesse o recolhimento das despesas com oficial de justiça referentes ao ato citatório. Sucede que, conforme se extrai do supramencionado artigo 8º, inciso III,
a citação por Oficial de Justiça apenas deve ser realizada quando a citação postal solicitada pelo exequente revelar-se infrutífera
.

Portanto,
revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS. CITAÇÃO POR AR.
DESPESA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS NO TRINTÍDIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1 - Na exegese do art. 24, I e IV da CF, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário e custas dos serviços forenses 2 - Conforme dispõe o art. 151, III da Carta Magna, é vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios. 3 - No que tange a isenção, o art. 111 do CTN determina que seja feita a interpretação literária do preceito legal. 4 - A isenção prevista na primeira parte do artigo 39 da LEF deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, contudo a Carta Magna não veda o benefício de tramitação independente da antecipação do pagamento de custas e despesas, portanto não existe óbice quanto à aplicação da segunda parte em todas as searas da Fazenda Pública, autorizando o pagamento, caso necessário, ao final do processo. 5 -
Segundo o § 1º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, corroborado com o §2º, art. 1º do provimento n. 034/2015, a citação por AR trata-se de despesa postal, e, portanto, não está abrangida pelo conceito de custas processuais. 6 - A obrigatoriedade da antecipação do recolhimento das despesas inerentes ao Oficial de Justiça, prevista na Súmula nº 190 e ao do Perito por força de Jurisprudência submetida ao regime do art. 543 - C do CPC, só deve ser imposta a Fazenda Pública se verificada a necessidade de cumprimento da diligência, previamente determinadas pelo Juízo.
7 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0004958-32.2011.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 25/06/2018; DJES 12/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. JUSTIÇA ESTADUAL. CITAÇÃO POSTAL. NATUREZA JURÍDICA DE CUSTAS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DISPENSA LEGAL.
1. Lide envolvendo a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 267, IV, e 257, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, por entender o Juízo Estadual ser devido o cancelamento da distribuição, uma vez "passados mais de trinta dias da data da propositura do executório fiscal sem o recolhimento das respectivas despesas citatórias e relativas aos atos constritivos ". 2. A controvérsia trazida aos autos não diz respeito ao pagamento antecipado de despesas com transporte do oficial de justiça, contra o que o apelante não se opõe, mas sim à natureza jurídica dos custos da citação postal, determinada pelo juízo, e a necessidade de intimação pessoal da exequente da diligência frustrada para que pudesse promover os atos necessários ao integral cumprimento da determinação judicial, a qual previa, em segunda etapa, a citação do executado por oficial de justiça. 3.
Redistribuído o feito à Justiça Estadual, foi determinada a citação postal do executado e, apenas em caso de frustração da primeira diligência, a expedição de mandado, a ser cumprido por oficial de justiça. Após o recebimento do despacho pelo cartório, não houve a expedição de citação via postal, sendo posteriormente proferida a sentença extintiva.
4. Relativamente às custas nas ações distribuídas à Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal, aplica-se o disposto no §1º do art. 1º da Lei nº 9.289/96, que dispõe: "Rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal ". 5. No Estado do Espírito Santo, a Lei nº 9.974/2013 regula a cobrança de custas perante a Justiça Estadual e prevê, em seus arts. 19, II, e 20, a obrigatoriedade de suportar as custas processuais, sendo, entretanto, dispensado o seu recolhimento prévio pelas pessoas jurídicas de direito público. 6.
Não ultrapassada a primeira determinação do juízo no despacho citatório, não há que se falar em recolhimento de eventuais despesas com o transporte de oficial de justiça, porquanto era desconhecida, naquele momento, a necessidade da expedição de mandado de citação, já que sequer tentada a diligência por carta com aviso de recebimento. 7. Os valores despendidos com a citação postal, por sua vez, têm natureza jurídica de custas processuais, e não se confundem com as despesas relativas ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial.
Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, REsp 1343694, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.10.2012. 8. Assiste razão à apelante quanto à necessidade de intimação pessoal (prerrogativa de que goza a Fazenda Pública) de eventual resultado negativo da diligência, dando-se publicidade ao ato e a fim de oportunizar à exequente o cumprimento do que for necessário para os atos seguintes, como a citação por oficial de justiça. 9.
Anulação da sentença, dando-se prosseguimento à execução, com a realização da citação postal determinada, independentemente do recolhimento prévio das custas correspondentes, e os atos subsequentes que se entender necessários.
10. Apelação provida. (TRF 2ª R.; AC 0002435-66.2016.4.02.9999; Oitava Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 28/06/2017; DEJF 11/07/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.144.687/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 543 - C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública Federal deve adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça. A respeito do tema foi editada a Súmula nº 190 do STJ. 2. A Resolução nº 153 do CNJ, de 06/07/2012, estabeleceu que ¿Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita¿. 3. Não há demonstração nos autos de que o orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo preveja verba específica para custeio das despesas de oficiais de justiça, nos termos da Resolução nº153/2012 do CNJ. Ademais, o art. 7º da Resolução TJES nº 074/2013 especifica que é ônus da parte o pagamento das despesas de transporte/condução do oficial de justiça, devendo a agravante adiantar as despesas das diligências do oficial de justiça. 4. Precedentes deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região (AG 00012224920164020000, 3ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R de 06/04/2016; AG 00124202020154020000, 4ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, E-DJF2R de 28/01/2016). 5.
No caso em tela, contudo, a providência determinada pelo juízo, de citação do executado por aviso de recebimento, na forma do art. 8º, I, da LEF, não é efetivada pelo oficial de justiça, o que afasta a necessidade de adiantamento da verba para custeio da diligência, com o transporte do oficial de justiça, não sendo hipótese de cancelamento da distribuição e extinção do processo.
Ademais, eventuais bloqueios de numerário e bens podem ser efetivados pelo magistrado, através de sistemas eletrônicos. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0000027-68.2017.4.02.9999; Terceira Turma Especializada; Relª Desª Fed. Claudia Neiva; Julg. 28/03/2017; DEJF 17/04/2017)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.